Tribunal: TJBA
Processo: 8067713-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067713-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MARIA ITAILDA SILVA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ANNE CAROLINNE LUSTOSA BOAVENTURA, SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE ELÉTRICO COM ÓBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 88 DO CDC. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA. ART. 101, II, DO CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que saneou o feito, apreciando as preliminares arguidas pela Agravante, a concessionária de energia elétrica, na defesa apresentada em ação indenizatória. A pretensão recursal é pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a denunciação à lide ou chamamento do processo do proprietário ou da empresa seguradora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a denunciação à lide do proprietário do imóvel ou da seguradora em ação indenizatória fundada em relação de consumo; e (ii) saber se é possível o chamamento ao processo da empresa seguradora com a qual a concessionária possui contrato de seguro de responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de relação de consumo, na qual os autores figuram como consumidores por equiparação, é vedada a denunciação à lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, assegurado ao fornecedor o direito de regresso em ação autônoma.

4. A vedação à denunciação à lide visa preservar os princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional em favor do consumidor, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência desta Corte.

5. É incabível a apreciação do pedido de chamamento ao processo do proprietário do imóvel, por ausência de requerimento nesse sentido na origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

6. O art. 101, II, do Código de Defesa do Consumidor autoriza expressamente o chamamento ao processo da seguradora pelo fornecedor que houver contratado seguro de responsabilidade civil.

7. Comprovada a existência de contrato de seguro entre a Agravante e a seguradora Tokio Marine Seguradora S.A., mostra-se cabível o chamamento ao processo, por medida que reforça a proteção ao consumidor e amplia a garantia de satisfação do crédito indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a decisão recorrida apenas para deferir o chamamento ao processo da empresa seguradora Tokio Marine Seguradora S.A., mantidos os demais termos do decisum.

Tese de julgamento
:
“1. É vedada a denunciação à lide em ações indenizatórias fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, assegurado o direito de regresso em ação própria. 2. É admissível o chamamento ao processo da seguradora pelo fornecedor que tenha contratado seguro de responsabilidade civil, conforme art. 101, II, do CDC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8067713-64.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Família, Sucessões, Registros Públicos e Fazenda da Comarca de Amélia Rodrigues/BA , tendo, como Agravante,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e, como Agravados,

MARIA ITAILDA SILVA DE ALMEIDA
e
JOSE DE JESUS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA